Tribunal: TJSP
Processo: 2070409-64.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Santo André. Lei no 10.559, de 13.09.22, de iniciativa parlamentar, instituindo a "Semana Municipal de Conscientização do Autismo".
Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Santo André. Lei no 10.559, de 13.09.22, de iniciativa parlamentar, instituindo a "Semana Municipal de Conscientização do Autismo".
Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. A norma invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo ao determinar a ornamentação do Paço Municipal, definir eventos comemorativos, impor a realização de exposição em locais indicados (art. 2o e seus §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o). Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade.
Fonte de custeio. Leis dessa natureza criando despesas, embora não mencionem a fonte de custeio, ou a mencionem de forma genérica, não devem ser declaradas inconstitucionais, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Ausente o vício.
Ação procedente, em parte.